Tribunal: TJMT
Processo: 1011451-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011451-27.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSIANE ALVES BARROS (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTE: JÚNIOR APARECIDO MIRANDA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JÚNIOR APARECIDO MIRANDA, preso em flagrante delito pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT (autos n. 1989-39.2020.811.0008 – Código 163066) que lhe concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, arbitrada em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais); 2) a hipossuficiência econômica do paciente não é razão bastante para que permaneça em cárcere, notadamente porque a prisão afronta os princípios da isonomia, legalidade e dignidade da pessoa humana; 3) em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o Superior Tribunal de Justiça deferiu Habeas Corpus coletivo para dispensar a fiança arbitrada a todos os indivíduos que estejam presos apenas pela impossibilidade de arcar com o pagamento dela, situação que se assemelha com a situação fática-processual do paciente.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão[doc. digital n. 44101961].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que JÚNIOR APARECIDO MIRANDA foi preso em flagrante delito, no dia 17 de maio de 2020, em razão do cometimento da contravenção penal de vias de fato [artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941], praticado contra a vítima, JEFFERSON MARQUES DA SILVA.
Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais do 12o CIPM de Barra do Bugres/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão do paciente, verbis:
“[...] QUE na data e hora acima citado fomos solicitados para uma ocorrência de violência doméstica; QUE chegando no local do fato, a vítima nos relatou que foi até a residência do seu filho JEFERSON e que lá também estava outra filha JESSICA; QUE o conduzido chegou no local e começou a agredir verbalmente a vítima com palavras de baixo calão; QUE depois de algum tempo, proferindo palavrões, o conduzido começou a quebrar os pertences da vítima; QUE, nesse momento, seu filho JEFERSON entrou e na hora que foi tentar tirar o conduzido, o mesmo foi agredido na região da boca com socos vindo a ter lesões [...]; QUE diante dos fatos foi confeccionado o BOPM e conduzido o suspeito até a Del. Pol. local; QUE tem lesões na cabeça e pelo corpo devido as agressões com a vítima e o JEFERSON [...]” (doc. digital n. 44101962).
Após sua prisão em flagrante, os autos recebidos em Plantão Judiciário, momento em que a autoridade coatora constatou não ser o caso de sua conversão em preventiva, de modo que homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento do valor da fiança em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), bem como fixou outras medidas cautelares, verbis:
“[...] acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal [...] não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.
9. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.
10. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no art. 21 da Lei 3.688/41, o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar.
11. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado.
12. Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado JUNIOR APARECIDO MIRANDA, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 01 (um) salário mínimo, correspondentes ao valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).
13. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver presa) em benefício do indiciado.
14. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.
[...]” (doc. digital n. 44101964).
Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de sua liberdade.
Nessa esteira, o que se tem é a permanência do paciente em cárcere exclusivamente em decorrência de seu estado de pobreza, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.
Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade , legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)
Depois, como bem evidenciado nos documentos juntados na impetração, em 1o de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do Habeas Corpus n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.
Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas demais medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, JÚNIOR APARECIDO MIRANDA, advertindo-o expressamente acerca das medidas impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.